Tribunal: TJSP
Processo: 1000140-52.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR - PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - Sequelas definitivas de amputação total das falanges média e distal e parcial da falange proximal do 4o dedo esquerdo - Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão na mão esquerda, reduzindo parcial e permanentemente

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR - PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - Sequelas definitivas de amputação total das falanges média e distal e parcial da falange proximal do 4o dedo esquerdo - Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão na mão esquerda, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, e evidenciada sua relação com o acidente típico de trabalho, é devido o auxílio-acidente.

Sentença de improcedência reformada - Apelação do obreiro provida.